Tribunal: TCU
Processo: 006.842/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 538052, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 538052, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: APOIO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/CDLF NO MUNICIPIO DE SANTAREM/PB. (no da TCE no sistema: 511/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6885/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 006.842/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valceny Herminio Andrade (XXX.201.368-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Joca Claudino/PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Prefeitura Municipal de Joca Claudino/PB, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 90.